Tribunal: TJDFT
Processo: 0728821-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO AVULSA. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL ANTIGO. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO ATO ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Os argumentos lançados no agravo interno, no âmbito da petição avulsa, não são suficientes para desconstituir o cumprimento dos requisitos mínimos que fundamentaram a concessão excepcional do efeito suspensivo.
2. Alegado que o imóvel foi construído há mais de vinte anos e que se encontra em processo de regularização, cuja situação não foi esclarecida antes do julgamento em razão de indeferimento da prova requerida, há possível cerceamento do direito de defesa. Diante desse quadro, cabível e recomendável a concessão da liminar para afastar a demolição do imóvel, até que a situação seja melhor avaliada no julgamento da apelação, inclusive para evitar o esvaziamento do objeto da demanda.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.